Tribunal: TJDFT
Processo: 0712727-96.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712727-96.2019.8.07.0006 RECORRENTE: FRANCISCO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SÚMULA 588 DO STJ. MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos delitos praticados em ambiente doméstico e familiar, na clandestinidade, ou seja, sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima deve ser ponderada, pelo Magistrado, com especial importância, não podendo ser desconsiderada, principalmente quando corroborada pelos demais elementos de prova acostados aos autos (AgRg no AREsp 1.236.017 – ES). 2. Conforme Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça, é expressamente vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos crimes com violência e grave ameaça contra mulher, com maior razão quando se trata de réu reincidente em crimes dolosos desta natureza. 3. A pena relativa ao crime de Descumprimento de Medidas Protetiva (art. 24-A, Lei no 11.340/2006) foi fixada acima do mínimo legal, tendo em vista a existência de circunstância judicial desfavorável, consubstanciada em antecedentes criminais. No entanto, permaneceu dentro do mínimo e máximo autorizado pelo Código, e, de todo modo, demonstrou bom senso quanto ao quantum selecionado. 4. Apelação conhecida e não provida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, alegando ser desproporcional o aumento da pena na primeira fase da dosimetria para uma única circunstância judicial desfavorável sem razão de ordem concreta que a justificasse; b) artigo 44 do Código Penal, sustentando que o crime não foi cometido mediante violência nem grave ameaça a impedir a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 59 e 44, ambos do CP. Isso porque: “’Não há falar em desproporcionalidade no percentual de aumento da pena por cada circunstância judicial considerada desfavorável, quando a instância ordinária opta por elevar as penas-bases na fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, critério aceito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (AgRg no HC n. 548.785/RJ, MINISTRA LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 23/10/2020)’(AgRg no AREsp 1.760.684/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/3/2021).” (AgRg no HC n. 677.635/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe de 16/11/2021). “’A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos’ (Súmula n. 588/STJ).” (AgRg no HC n. 741.381/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe de 10/6/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no REsp 1282697/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2021). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.828.494/SP, relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe de 24/3/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017